Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PIRÂMIDE FINANCEIRA. KRIPTACOIN. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. INVESTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Inexistindo peculiaridade que recomende a distribuição dinâmica do ônus probatório, incide a regra geral prevista no artigo 373 do CPC/15, segundo a qual cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Embora reconhecida a fraude perpetrada pelos Réus, para que seja determinada a devolução dos valores vertidos para a pirâmide financeira, afigura-se necessária a comprovação de que a parte de fato foi vítima do golpe, sendo essencial a presença de documentos capazes de atestar, com a segurança devida, os pagamentos efetuados ao esquema criminoso.
3. Se a parte autora não comprovou a contento os fatos constitutivos do direito que alega possuir, não sendo possível atestar a existência de relação negocial com a parte ré, tampouco que tenha investido na pirâmide financeira o montante alegado, não encontra amparo o pleito de restituição de valores.
4. Apelação conhecida e não provida.